Tribunal: TJDFT
Processo: 0020522-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA CLÁUSULA PENAL. DATA DA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. Não há que se falar em omissão se a matéria sequer foi objeto de discussão nos autos, configurando nítida inovação recursal, proibida por caracterizar supressão de instância, ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.